Tribunal: TJSP
Processo: 1019304-13.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidores Públicos Estaduais – Policiais Militares – Quinquênio – Inteligência do art. 129 da Constituição Estadual – Reajustes remuneratórios disfarçados de gratificações sobre os quais incide o adicional temporal – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372414
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019304-13.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FRANCISCO IRAN LIMA SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), CESAR AUGUSTO
ARAUJO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), SILVIA RAMALHO (JUSTIÇA
GRATUITA), REJANE DINIZ DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), CHRAY
LINSLEY DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), KÁTIA REGINA PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), CRISTIANE RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), NELSON
VALÉRIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e FELIPE MAGNO PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019304-13.2017.8.26.0053 - Voto no 19.495
2
VOTO No 19495
APELAÇÃO CÍVEL No 1019304-13.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: FRANCISCO IRAN LIMA SOUSA E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Carlos Henrique Scala de Almeida
APELAÇÃO CÍVEL Servidores Públicos Estaduais Policiais
Militares Quinquênio Inteligência do art. 129 da Constituição
Estadual Reajustes remuneratórios disfarçados de gratificações
sobre os quais incide o adicional temporal Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ordinário proposta
por Francisco Iran Lima Sousa e Outros em face da Fazenda do Estado de São Paulo a
fim de obter provimento jurisdicional que reconheça a incidência dos adicionais por tempo
de serviço (quinquênio) sobre seus vencimentos integrais, com a condenação da ré no
pagamento das diferenças devidas.
A r. sentença de f. 77/84 julgou improcedente o pedido e
condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 20% do valor da causa, observada a condição de beneficiário da
justiça gratuita
Inconformados, apelam os autores em busca da inversão do
julgado.
As contrarrazões foram apresentadas a f. 107/112.
É o relatório.
Presentes os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil, recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.
Pertinente para a solução da questão a consideração da
conduta adotada pela Administração Pública Estadual em relação a seus servidores nos
últimos anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019304-13.2017.8.26.0053 - Voto no 19.495
3
Trata-se da circunstância, verificada no Estado de São Paulo,
de reiterada produção legislativa que, indevidamente, concede apenas aos servidores em
atividade, sob a forma de gratificações que não se incorporam, verdadeiros aumentos e
reajustes de inegável caráter geral, subtraindo dessas verbas não somente a incidência da
sexta-parte e adicional por tempo de serviço mas também sua extensão aos inativos, razão
pela qual, modifiquei, há muito, posicionamento anterior e antigo, pertinente quando do
início da vigência da Constituição de 1988 e tendente a evitar os chamados “repiques”,
“efeito cascata” ou “contagem recíproca”, no sentido de que a sexta-parte e os quinquênios
devesse incidir somente sobre o padrão e as vantagens incorporadas.
O que se verifica é uma conduta estatal que, afastada do
imperativo cumprimento dos preceitos impostos pelos princípios constitucionais da
moralidade e da igualdade, caracteriza verdadeira fraude à lei, a impor tratamento
condizente com tamanha ilicitude na apreciação das demandas trazidas ao Judiciário.
Nesse sentido é a orientação deste E. Tribunal de Justiça,
prudente ao atentar, em cada julgamento, para o fato de que “é indispensável verificar se e
quais singulares verbas remuneratórias, a despeito de sua designação (gratificações,
adicionais etc), devem considerar-se reajustes do vencimento.” (Cf. AC no
994.09.233868-5, julgada em 01/02/2010, relator Des. Ricardo Dip).
De tempos em tempos, conforme se consolida no Poder
Judiciário o entendimento de que determinada gratificação é reajuste remuneratório
disfarçado e surgem novas reivindicações dos servidores por aumentos salariais, edita-se
nova lei, concedendo outra “gratificação” a todos os integrantes em atividade em uma ou
outra Secretaria.
Tal política resultou em artificial e indevida manutenção dos
valores correspondentes ao padrão e ao salário base praticamente sem reajuste. Por isso,
para se aferir o real valor percebido a título de vencimento, é necessário perquirir, uma a
uma, a natureza das chamadas gratificações que integram os proventos dos autores.
Neste sentido, merece transcrição a fundamentação expressa
pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da AC no 994.09.233868-5, em
01/02/2010:
“(...) De toda a sorte o que se molda à situação de todos os requerentes
, para verificar a base de cálculo da sexta-parte, quanto ao tempo sucessivo a 4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019304-13.2017.8.26.0053 - Voto no 19.495
4
de junho de 1998, é indispensável verificar se e quais singulares verbas
remuneratórias, a despeito de sua designação (gratificações, adicionais etc),
devem considerar-se reajustes do vencimento.
Lê-se em paradigmático trecho inicial do voto do Ministro Luiz Gallotti
do egrégio Supremo Tribunal Federal, no RE 71.758:
"Como sustentei muitas vezes, ainda no Rio, se a lei pudesse chamar de
compra o que não é compra, de importação o que não é importação, de
exportação o que não é exportação, de renda o que não é renda, ruiria
todo o sistema tributário inscrito na Constituição.
Ainda há poucos dias, numa carta ao eminente Ministro Prado Kelly, a
propósito de um discurso seu sobre Milton Campos, eu lembrava a frase
de Napoleão:
'Tenho um amo implacável, que é a natureza das coisas'.
Milton Campos também era fiel a esse pensamento."
O problema não é de designação do benefício pecuniário, não é de
nomen, é de numen. Se, denominado embora gratificação ou adicional, o
suposto "acréscimo" remuneratório não é vantagem monetária acrescida de
modo acidental, mas reajustamento remuneratório, exatamente porque se
agrega (ou inere) ao vencimento (no singular), integra sua substância.
O egrégio Supremo Tribunal Federal já enfrentou, em várias ocasiões, o
tema de "gratificações" desse gênero, reconhecendo-lhes o caráter genérico,
motivo pelo qual pertinente sua absorção nos vencimentos, proventos e pensões
(cfr., brevitatis causa, AgR no Ag 440.870 - 1 a Turma -Ministro Sepúlveda
Pertence; AgR no Ag 446.724 1a Turma - Ministro Sepúlveda Pertence;
AgR no Ag 505.221 1a Turma - Ministro Cezar Peluso; AgR no Ag 422.141
-2a Turma Ministro Gilmar Mendes).
Tal se lê em julgados do egrégio Supremo Tribunal Federal, o problema
não pode ficar à mercê de rótulos (RE 195.092 -2a Turma -Ministro Marco
Aurélio) -"Os dribles ao artigo 40, § 4o (atual § 8o) da Constituição Federal
hão de ser coibidos, sob pena de o preceito vir a ser totalmente esvaziado"-
nem esvair-se por meio da legislação infraconstitucional: "Pouco importa
(extrai-se do RE 197.648 -Pleno -Ministro limar Galvão) a lei ordinária
prever que uma parcela, por natureza, remuneratório, não é remuneratório. A
ordem natural das coisas tem uma força insuplantavel". Se as "gratificações"
são devidas "pelo exercício do cargo, e só em função do exercício do cargo,
sem nada a ver com o desempenho pessoal de cada servidor" -colhe-se no RE
197.648- elas constituem remuneração.
Nesse sentido, lê-se em r. decisão monocrática prolatada pelo Ministro
Carlos Ayres Britto, no RE 575.899:
"Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento na alínea 'a' do
inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. 2. Da leitura dos autos, observo que o
Tribunal de origem negou aos recorrentes - pensionistas de ex-servidores
públicos falecidos - a percepção das seguintes vantagens: Gratificação de
Assistência e Suporte à Saúde - GASS, instituída pela Lei Complementar
paulista n° 871/2000; Gratificação de Suporte às Atividades Escolares -
GSAE, instituída pela Lei Complementar paulista n° 872/2000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019304-13.2017.8.26.0053 - Voto no 19.495
5
Gratificação por Atividade de Polícia - GAP, instituída pela Lei
Complementar paulista n° 873/2000; Gratificação por Trabalho
Educacional - GTE, instituída pela Lei Complementar paulista n°
874/2000; Gratificação de Suporte Administrativo - GASA, instituída
pela Lei Complementar paulista n° 876/2000 e Gratificação de Suporte à
Atividade Penitenciária - GSAP, instituída pela Lei Complementar
paulista n° 898/2001. Isso por entender que se trata de vantagens devidas
exclusivamente a servidores ativos. 3. Pois bem, os recorrentes apontam
violação ao § 8o do artigo 40 da Constituição Federal de 1988. 4. Tenho
que o apelo extremo merece acolhida. Isso porque o aresto impugnado
destoa da jurisprudência desta Corte. 5. Com efeito, ao examinar casos
semelhantes ao presente, também oriundos de São Paulo e com o mesmo
objeto, o Supremo Tribunal Federal assentou o caráter genérico das
gratificações em comento. Daí a sua extensão aos inativos e pensionistas,
por força do § 8o do artigo 40 da Lei Maior. 6. No mesmo sentido: Al
432.584-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, Al 505.221-
AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso, Al 599.582 da relatoria do
ministro Gilmar Mendes e REs 510.576 e 523.022 de minha relatoria.
Isso posto, e frente ao § 1°-A do art. 557 do CPC, dou provimento ao
recurso." ”
Anoto, por fim, na esteira do entendimento expresso pelo
Eminente
Desembargador
Aroldo
Viotti
no
julgamento,
da
Apelação
Cível
994.09.360124-0, em 01/02/2010, que adoto, a inviabilidade da inclusão, um na base de
cálculo do outro, da sexta-parte e do qüinqüênio, o que importaria em “bis in idem” ou
“repicão”, o conhecido e vedado “efeito cascata”. Desta forma, o quinquênio não incide
sobre a sexta-parte.
No caso concreto, conforme demonstrativos de vencimentos
juntados, devem ser analisadas as seguintes verbas: Adicional de Insalubridade, Ajuda de
Custo Alimentação e Regime Especial de Trabalho Policial RETP.
Inicialmente, sobre o Adicional de Insalubridade, destaque-
se, especificamente para a categoria do servidor público em discussão (policial militar),
que está presente dado que demonstra ter sido o benefício descaracterizado para verdadeiro
reajuste geral de vencimento, o que impede sua caracterização como gratificação referente
a contraprestação pelo exercício da atividade em situações adversas, posto que o benefício
do adicional de insalubridade (instituído pela Lei Complementar no 432/85) é pago a todos
os policiais civis em atividade desde 1992, em seu grau máximo. Disso resulta o
reconhecimento do seu caráter de reajustamento remuneratório.
Os valores correspondentes ao Regime Especial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019304-13.2017.8.26.0053 - Voto no 19.495
6
Trabalho Policial RETP, “instituído com a Lei paulista no 10.291, de 26 de novembro
de 1968 e estendido aos servidores estaduais militares (inc. I, art. 3o, Lei complementar
local no 546, de 24-6-1988) e a Gratificação por Atividades de Polícia GAP (art. 1o da
Lei complementar estadual no 873, de 27-6-2000), são acréscimos pagos linearmente aos
servidores públicos do Estado de São Paulo, sem exigir a contrapartida de condição
pessoal ou funcional específica.(...) Assim, essas gratificações (RETP e GAP) não são
transitórias, senão que se incluem nas remunerações dos servidores beneficiados e delas
não podem excluir-se, sob pena de vulnerar a cláusula constitucional da irredutibilidade
remuneratória. Esse entendimento é firme nesta 11a Câmara de Direito Público, como
pode verificar-se, p.ex., nas AACC 404.061 Des. Aroldo Viotti; 265.539 -Des. Pires de
Araújo; 613.491 -Des. Luis Ganzerla; 399.143
Des. Francisco Vicente Rossi; AC
669.746 Des. Oscild de Lima Júnior.” (AC 825.418.5/1, rel. Ricardo Dip, j. 06/04/2009).
Por seu turno, a Ajuda de Custo Alimentação não constitui
aumento remuneratório disfarçado, nos termos do Enunciado no 19 desta Seção de Direito
Público: a Ajuda de Custo Alimentar do servidor militar da Lei Complementar no 546/1988
tem caráter específico.
Assim, deve haver incidência do adicional por tempo de
serviço, além do já efetivamente considerado pela Administração, também sobre o
Adicional de Insalubridade e o Regime Especial de Trabalho Policial RETP.
Diante de todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para determinar o recálculo dos quinquênios nos termos do agora decidido.
As diferenças devidas deverão ser acrescidas de correção
monetária nos termos da Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça, desde quando
devidas, e juros de mora em conformidade com o índices da caderneta de poupança, desde
a citação, conforme entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no
julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema no 810).
Provido parcialmente o recurso e invertido o resultado da
demanda, condeno a ré ao pagamento das custas e das despesas processuais. Fixo os
honorários advocatícios em 11% do valor da condenação, já observadas as fases de
conhecimento e recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
O caso é, assim, de dar parcial provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019304-13.2017.8.26.0053 - Voto no 19.495
7
interposto por Francisco Iran Lima Sousa e Outros na ação por ele proposta em face da
Fazenda do Estado de São Paulo (Processo no 1019304-13.2017.8.26.0053 10a Vara da
Fazenda Pública do Foro de Capital, SP).
Consigne-se, para fins de eventual prequestionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e contrarrazões recursais.
Resultado do Julgamento: deram parcial provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator